Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700543-89.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARLENE SOARES EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR